Tribunal: STF
Processo: ARE 1438361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. PROFESSORA. DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL RÉU. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. SUSCITADA INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO INCIDENTER TANTUM DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO TAMBÉM LEVANTADA NA CONTESTAÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APONTADA HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL PARA A MATÉRIA DE FUNDO E CONSECTÁRIOS LEGAIS. SÚMULA 85 DO STJ E DECRETO N. 20.910/1932. REAJUSTE SALARIAL NOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019. CONTROVÉRSIA QUE SE LIMITA À FIXAÇÃO DA DATA BASE. QUESTÃO DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TJSC, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 0300305- 24.2017.8.24.0113, DE CAMBORIÚ, REL. HENRY PETRY JUNIOR, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 04-08-2020). MÊS DE JANEIRO DE CADA COMPETÊNCIA. PREVISÃO CONTIDA NOS ARTS. 3º, INC. II E 53, § 5º, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 19/2008. INCONSTITUCIONALIDADE DE TAIS PRECEPTIVOS LEGAIS NÃO IDENTIFICADA. LEI N. 11.738/2008 QUE APENAS IMPÔS VALOR MÍNIMO AO VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA NA ESPÉCIE DE DEFINIÇÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO E/OU DE OBRIGATORIEDADE DE VINCULAÇÃO AO REAJUSTE DEFINIDO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. CONFORMIDADE À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 911. ADEQUAÇÃO DA DATA BASE QUE NÃO OFENDE OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ESTRITA OBSERVÂNCIA NA REALIDADE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE (NORMA ESPECÍFICA PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL). JULGADO DESTA TURMA RECURSAL NESSE SENTIDO (RI 5006904- 59.2020.8.24.0113). PREQUESTIONAMENTO. SUFICIENTE ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA QUE PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 7º, inciso IV; 37, caput, e inciso X; 61, § 1º, inciso II, "a"; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente